Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 202.352.321-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO LUIS CARLOS ALVES registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS ALVES - CPF: 237.783.779-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de cobrança ajuizada por Dionezia Borges de Oliveira em face de Luis Carlos Alves, ante a constatação de que o réu havia falecido antes do ajuizamento da ação (22/11/2017), sendo a petição inicial protocolada em 13/03/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, é possível oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, considerando a ausência de má-fé e o desconhecimento do óbito.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a parte autora apenas teve ciência do falecimento do réu após a propositura da ação, inexistindo indício de má-fé ou ciência prévia, deve ser assegurada a oportunidade de regularização da demanda.

4. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de citação válida por óbito anterior ao ajuizamento não impede a regularização da relação processual, quando demonstrada boa-fé, sob pena de violação ao art. 139, IX, do CPC.

5. Não sendo possível o julgamento imediato do mérito, impõe-se o retorno dos autos à origem, para emenda da inicial e inclusão do espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura de prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, por si só, não impede a regularização do polo passivo, desde que demonstrada a boa-fé da parte autora.

2. Deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão do espólio do devedor, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança no. 1010492.64.2019.811.0041 ajuizada em face de LUIS CARLOS ALVES, tramitada perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; que diante da constatação de que a parte demandada havia falecido antes do ajuizamento da ação, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A autora afirma que emprestou ao réu, no ano de 1999, a quantia total de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), valor que teria sido formalizado em duas notas promissórias, uma no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e outra no valor de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), ambas com vencimento em 30 de março de 1999.

A ação foi ajuizada em 13 de março de 2019. Todavia, ao tentar promover a citação do requerido, foi informado nos autos o falecimento de LUIS CARLOS ALVES, ocorrido em 22 de novembro de 2017, ou seja, antes do ajuizamento da demanda.

Irresignada, a autora interpôs apelação. Sustenta que somente tomou conhecimento do falecimento do devedor após o ajuizamento da ação, não tendo agido com má-fé ou dolo, razão pela qual requer a cassação da sentença extintiva, com a concessão de prazo para emenda da petição inicial, a fim de promover a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança no. 1010492.64.2019.811.0041 ajuizada em face de LUIS CARLOS ALVES, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de citação válida, tendo-se constatado o falecimento do réu antes do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que o falecimento do requerido somente foi de conhecimento da autora após o ajuizamento da ação, e que não houve qualquer má-fé ou desídia processual. Requer, com fundamento no art. 321 do CPC, a concessão de prazo para emenda da petição inicial, com a inclusão do espólio do falecido no polo passivo.

É incontroverso nos autos que a ação foi ajuizada em 13/03/2019, e que o requerido, Luis Carlos Alves, já havia falecido em 22/11/2017, conforme certidão de óbito juntada pela parte autora. A citação não se realizou em tempo, e a extinção decorreu da impossibilidade de se perfectibilizar a relação processual.

No entanto, da análise detida dos autos, constata-se que a parte autora somente tomou conhecimento do falecimento do devedor no curso da demanda, conforme noticiado nos autos em momento posterior à propositura. De fato, não se vislumbra indício de ciência anterior ao ajuizamento, tampouco dolo ou má-fé que impeça a regularização do polo passivo.

Neste ponto, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, constatado o óbito do réu após o ajuizamento da ação e não havendo citação válida, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do polo passivo, com inclusão do espólio ou sucessores, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 139, IX, do CPC) e do contraditório.

Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ consagra o entendimento de que "a ausência de citação em virtude do falecimento do réu antes da propositura da demanda não impede, por si só, o prosseguimento do feito, devendo-se permitir a regularização da parte passiva da relação processual, mediante inclusão do espólio, quando demonstrada a boa-fé da parte autora" (REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/08/2022, DJe 05/08/2022).

Por essa razão, entendo ser cabível a cassação da sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja concedido à parte autora prazo para emendar a inicial, com a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio do falecido, nos termos do art. 321 do CPC.

Quanto às provas documentais, consta nos autos a petição inicial instruída com duas notas promissórias vencidas em 30/03/1999, cujos valores somam R$ 28.300,00, além de documentos pessoais da autora, declaração de hipossuficiência e comprovante de pensão. Não há impugnação ou contestação, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Não sendo hipótese de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, impõe-se o retorno à instância de origem para reabertura da fase postulatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença de extinção sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura do prazo legal à parte autora para emendar a inicial e promover a substituição do polo passivo, na forma do art. 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025